Tribunal: TJES
Processo: 5027832-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027832-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARISTOBULO BARBOSA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMACÃO DE OFICIAIS. LIMITE DE IDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL E LEI GERAL FEDERAL SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação cível em mandado de segurança, mantendo a denegação da segurança pleiteada por candidato em concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob a alegação de omissão do julgado quanto à aplicação imediata de lei federal geral superveniente e quanto a suposta omissão da lei estadual em relação aos militares já integrantes da corporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao rechaçar a revogação automática de lei estadual por norma geral federal e ao qualificar o certame como ingresso em nova carreira; e (ii) estabelecer se a finalidade de prequestionamento autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados na legislação processual civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão jurisdicional impugnada para o seu regular cabimento.

A superveniência de norma geral federal preserva a vigência e a higidez das legislações estaduais específicas, em respeito à autonomia legislativa dos entes federativos.

O certame para o Curso de Formação de Oficiais configura ingresso em nova carreira e não mera progressão funcional, o que legitima a estipulação de requisitos específicos de admissão previstos em lei local.

O mero inconformismo com as premissas do julgado ou a nítida intenção de reclassificar a causa de pedir para rediscutir matéria já decidida descaracterizam a via dos embargos de declaração.

A rejeição dos embargos impõe-se quando o acórdão aborda de forma expressa, límpida e concatenada as teses nucleares da lide, o que inviabiliza o provimento do recurso inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de norma geral federal não opera a revogação automática de legislação estadual específica vigente.

O concurso para o Curso de Formação de Oficiais caracteriza ingresso em nova carreira militar e não mera progressão funcional, legitimando a exigência de requisitos de ingresso previstos em lei.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, § 1º; CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º; Lei Estadual (ES) nº 3.196/78.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02.09.2024, DJe de 04.09.2024; TJES, EDAC nº 48140164095, Relator Substituto Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, julgado em 18.07.2017, Publicação no Diário em 26/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ARISTÓBULO BARBOSA
contra o v. acórdão de id. 16424319, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto na ação de Mandado de Segurança, impetrada em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e outros, na qual fora denegada a segurança.

Em suas razões recursais (id. 16854839), o embargante afirma que
(i)
o julgado incorreu em omissão por não debater aprofundadamente a alegação de que a Lei Estadual nº 3.196/78 é omissa quanto aos militares já integrantes da corporação, suprindo estes todas as atribuições para o cargo almejado; e
(ii)
há omissão quanto à análise do conflito material e à aplicação imediata do art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, mostrando-se necessária a manifestação para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fixadas tais premissas e analisando detidamente o pronunciamento embargado, verifica-se que este não padece de nenhum vício integrativo, tendo apreciado de forma expressa, límpida e concatenada as premissas nucleares da lide.

Restou expressamente consignado no voto condutor que a superveniência de norma geral federal não possui o condão de operar a revogação automática da legislação estadual vigente, bem como restou explicitado que o certame em debate configura ingresso em nova carreira, o que afasta a tese de omissão do texto legal local.

Transcrevo trechos pertinentes do julgado embargado:

“A Lei Federal nº 14.751/2023, embora estabeleça normas gerais, não revoga automaticamente as legislações estaduais específicas, que permanecem hígidas até que o próprio ente federativo promova a adequação de seu ordenamento, em respeito à sua autonomia legislativa (CF, art. 42, § 1º). "

"O concurso para o Curso de Formação de Oficiais constitui ingresso em nova carreira (Oficial), com atribuições e estrutura distintas da carreira de Praça, e não mera progressão funcional, o que legitima a exigência dos requisitos de ingresso previstos em lei. "

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Fica evidente, assim, que a pretensão do embargante é a reforma do julgado por via inadequada, visando que este Tribunal reclassifique a causa de pedir — transmudando a natureza do concurso para o Curso de Formação de Oficiais de "ingresso em nova carreira" para "mera progressão funcional" — com o nítido propósito de afastar a incidência de precedentes do STJ e do STF que chancelam a legalidade do limite etário, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)